Tribunal: TJSP
Processo: 1002013-61.2017.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
r no 64/2010 que possibilitou que os funcionários admitidos até 05.10.1988 (data da promulgação da Constituição Federal de 1988) sejam vinculados ao regime jurídico estatutário - A parte autora faz jus à indenização, por conversão em pecúnia, dos dias de licença-prêmio não gozados - Porém, a contagem do período aquisitivo da licença-prêmio deve ser realizada a partir da vigência da Lei Complementar no 64/2010 - Assim, é possível o recebimento da licença-prêmio desde a adesão da Autora ao regime estatutário, não podendo ser computado o tempo de serviço público prestado ao Município sob o regime celetista.
Honorários advocatícios - Adequação - O Código de Processo Civil trouxe parâmetros para a fixação dos honorários, nas causas em que Fazenda Pública é parte, no § 3o de seu artigo 85, do CPC/2015 - Arbitra-se a verba honorária no mínimo legal previsto nos incisos do § 3o do art. 85, do Código de Processo Civil, cujo valor da condenação será definido quando liquidado o julgado conforme § 4o, inciso II também do Código de Processo Civil - Férias simples, integrais ou proporcionais, garantido a todos os servidores públicos, independentemente do seu vínculo com a Administração Pública - Artigos 7o, 39, §3o, da, Constituição Federal.
Reexame necessário provido, e parcialmente provido o recurso voluntário da Municipalidade.
(TJSP; Apelação Cível 1002013-61.2017.8.26.0356; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Mirandópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Mirandópolis

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança - Férias e Licença-prêmio não gozadas - Autora contratada em 1986 sob o regime celetista que posteriormente foi aprovada em concurso público que veio a ser anulado por este Tribunal de Justiça - Aplicação da Lei Complementar no 64/2010 que possibilitou que os funcionários admitidos até 05.10.1988 (data da promulgação da Constituição Federal de 1988) sejam vinculados ao

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança - Férias e Licença-prêmio não gozadas - Autora contratada em 1986 sob o regime celetista que posteriormente foi aprovada em concurso público que veio a ser anulado por este Tribunal de Justiça - Aplicação da Lei Complementar no 64/2010 que possibilitou que os funcionários admitidos até 05.10.1988 (data da promulgação da Constituição Federal de 1988) sejam vinculados ao regime jurídico estatutário - A parte autora faz jus à indenização, por conversão em pecúnia, dos dias de licença-prêmio não gozados - Porém, a contagem do período aquisitivo da licença-prêmio deve ser realizada a partir da vigência da Lei Complementar no 64/2010 - Assim, é possível o recebimento da licença-prêmio desde a adesão da Autora ao regime estatutário, não podendo ser computado o tempo de serviço público prestado ao Município sob o regime celetista.
Honorários advocatícios - Adequação - O Código de Processo Civil trouxe parâmetros para a fixação dos honorários, nas causas em que Fazenda Pública é parte, no § 3o de seu artigo 85, do CPC/2015 - Arbitra-se a verba honorária no mínimo legal previsto nos incisos do § 3o do art. 85, do Código de Processo Civil, cujo valor da condenação será definido quando liquidado o julgado conforme § 4o, inciso II também do Código de Processo Civil - Férias simples, integrais ou proporcionais, garantido a todos os servidores públicos, independentemente do seu vínculo com a Administração Pública - Artigos 7o, 39, §3o, da, Constituição Federal.
Reexame necessário provido, e parcialmente provido o recurso voluntário da Municipalidade.